Tribunal: TCU
Processo: 009.184/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria oriundos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais, recusando-lhes registro, os atos de aposentadoria de Daniela Borges de Carvalho e Mauro de Camargo, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a sua ilegalidade; 9.3.2. comunique aos interessados, no prazo de 15 dias, a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, documentos comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste Tribunal 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.